Tribunal: TJSP
Processo: 0003841-05.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0003841-05.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante GISLAINE
URBANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por GISLAINE URBANIN, qualificada nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39533
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003841-05.2018.8.26.0347
APELANTE: GISLAINE URBANIN
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATÃO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RICARDO DOMINGOS RINHEL)

Ao relatório da r. sentença acrescento que GISLAINE
URBANIN foi condenada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Matão, nos autos de Processo Crime
no 0003841-05.2018.8.26.0347, Controle no 1338/18, às penas de 02 anos
de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades
públicas, pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de 01 salário mínimo, em
favor de entidade assistencial local, ambas a serem regulamentadas na fase de
execução, além de 10 dias-multa, como pena comum, no valor diário mínimo,
por infração ao art. 342, caput, do Código Penal (fls. 163/167).
Inconformada, GISLAINE interpôs Apelação, que foi recebida
em audiência (fls. 161).
A Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
atipicidade da conduta, pois o depoimento acoimado de falso, não gerou
qualquer efeito no mundo jurídico, ou ante a ausência de dolo, sendo que
estava nervosa e houve má interpretação da pergunta da Magistrada; além
disso, somente disse que não conhecia os requeridos, não fazendo afirmação
falsa sobre os fatos apurados (fls. 156/159).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 186/189) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 208/210), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a Apelante está sendo assistida por Defensores constituídos (fls. 133).

É relatório.
A Apelante foi condenada porque no dia 01 de outubro de 2015,
na sala de audiência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Matão, situado na Avenida Sete de Setembro no 856, centro, na cidade e
Comarca de Matão, fez afirmação falsa nos autos de Processo Cível
no 1003519-07.2014.8.26.0347, movido por Reginaldo Lucas, pleiteando
danos materiais e morais contra Denílson Lopes Ferreira, Anderson Ricardo
Cavassani e Márcia Barbosa da Silva, devido a acidente de trânsito que
sofreu na condução de sua motocicleta, atingida pela carreta, com reboque,
dirigida por Denílson e pertencente aos demais requeridos, eis que afirmou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
como testemunha, após ser compromissada, que não era parente dos
requeridos, não tinha nenhum interesse no processo e de maneira alguma
conhecia quaisquer dos requeridos. Ocorre que, posteriormente, se apurou
que, em 02 de junho de 2015, nos autos do pedido judicial de arrolamento
no 1001865-83.2015.8.26.0400, perante o Juízo de Olímpia, ela havia
informado residência e domicílio no mesmo endereço do requerido Denílson
(fls. 06, cópia anexa e fls. 65/66). Ademais, pelo menos desde o mês de junho
de 2012, ambos estavam cadastrados como cônjuges/co-participantes junto ao
CDHU (cópia anexa). Interrogada na Delegacia de Polícia (fls. 87), a
Apelante admitiu que, na verdade, convivia em união estável com Denílson,
mas alegou que, à época da audiência, eles estavam separados. Apesar da
alegação da Apelante de que esteve separada de Denílson por três meses,
mentiu em Juízo ao declarar que sequer o conhecia e não tinha nenhum
interesse no desfecho do processo.
A materialidade do crime evidencia-se pelas cópias do Processo
Crime no 1003519-07.2014.8.26.0347 (fls. 04/68), especialmente o
depoimento da Apelante (fls. 52/54), e demais provas produzidas nos autos.
A autoria também é certa, em que pesem os argumentos lançados
nas Razões de Apelação.
Interrogada, a Apelante, na fase inquisitorial, disse que foi
convivente com Denílson por cerca de quatro anos. Na data dos fatos estavam
separados há cerca de três meses, sendo que já estava residindo na cidade de
Matão/SP. Na data dos fatos, Denílson ligou para que ela o encontrasse
defronte a empresa Cutralena cidade de Matão/SP. Quando estava chegando ao
local, presenciou o acidente. Foi arrolada como testemunha, sendo que o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de Direito que lhe inquiriu na cidade de Matão/SP, perguntou se era parente de
Denílson, tendo respondido negativamente, haja vista que na data dos fatos não
estava convivendo com ele. Tentou explicar a situação ao Juiz, porém, o
mesmo disse que era apenas para responder às perguntas. Cerca de três meses
depois de ser interrogada, retornou a ter união estável com Denílson. Não tinha
qualquer passagem criminal nem foi processada (fls. 93).
Em Juízo, narrou que, na época dos fatos estava separada de
Denílson, com quem reatou o relacionamento. No entanto, ficou nervosa e
disse que não o conhecia. Tinha 48 anos. Era manicure. Auferia R$ 1.200,00.
Vivia em união estável com Denílson. Possuía um filho. É primária. Nada tinha
contra as testemunhas (gravação audiovisual nos autos).
Cotejando as provas amealhadas nos autos, resta evidente que a
Apelante mentiu dizendo que não conhecia Denílson e não tinha interesse no
desfecho do processo; e, ao narrá-la, o fez conscientemente, com o fito de
favorecer seu companheiro Denílson (dando maior credibilidade a sua versão
se fosse testemunha isenta) em detrimento da Justiça - o elemento subjetivo do
tipo é latente (dolo), e a conduta penalmente reprovável.
Assim, a alegação da Apelante de que estava separada de
Denílson na época dos fatos, não a autorizava a mentir em Juízo.
Também restou comprovado que em 02 de junho de 2015, nos
autos do pedido judicial de arrolamento no 1001865-83.2015.8.26.0400,
perante o Juízo de Olímpia/SP, a Apelante informou residência e domicílio no
mesmo endereço de Denílson (fls. 06, cópia anexa e fls. 65/66), bem como
que, desde junho de 2012, ambos estavam cadastrados como cônjuges/co-
participantes junto ao CDHU (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Com isso, as falsas afirmações levantadas pela Apelante
continham potencialidade lesiva, já que pretendia empenhar maior
credibilidade a sua versão, passando-se como testemunha isenta, não se
tratando de simples má interpretação da pergunta do Magistrado. Destarte,
mentiu sobre fato juridicamente relevante. Ademais, por se tratar de crime
formal, não se exige tenha o depoimento mentiroso influenciado na decisão
da causa.
Conjunto probatório de singular consistência, a condenação,
como imposta, é mesmo de rigor.
Suas penas foram impostas no mínimo legal de 02 anos de
reclusão e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo.
Foi aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, o que se mostrou como
suficiente e necessário para a reprovação da conduta.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por GISLAINE URBANIN, qualificada nos autos, mantendo a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.

= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)